Tribunal: TJPA
Processo: 0016133-75.2015.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO PENAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO ? CONFISSÃO ESPONTÂNEA ? MANTIDA A ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, d, do CP. A dosimetria da pena realizada pelo juízo monocrático não merece retoques. Circunstâncias judiciais remanescem desfavoráveis ao agente. A confissão qualificada, se fez parte do conjunto probatório e serviu para formação do convencimento do conselho de sentença, deve ser reconhecida como atenuante. Se o réu confessar a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que parcialmente e de forma qualificada, e tal declaração serviu como fundamento da condenação merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. No caso, quando ouvido sob o crivo do contraditório, o acusado confessou que ceifou a vida da vítima, alegando que o fez em defesa própria, razão pela qual se aplica a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena. Recurso improvido. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00161337520158140051
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: GENERINO LIBERIO DOS SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: JANE TÉLVIA DOS SANTOS AMORIM)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO PENAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - MANTIDA A ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, d, do CP. A dosimetria da pena realizada pelo juízo monocrático não merece retoques. Circunstâncias judiciais remanescem desfavoráveis ao agente. A confissão qualificada, se fez parte do conjunto probatório e serviu para formação do convencimento do conselho de sentença, deve ser reconhecida como atenuante. Se o réu confessar a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que parcialmente e de forma qualificada, e tal declaração serviu como fundamento da condenação merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. No caso, quando ouvido sob o crivo do contraditório, o acusado confessou que ceifou a vida da vítima, alegando que o fez em defesa própria, razão pela qual se aplica a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena. Recurso improvido. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, por unanimidade, em dar improvimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des.Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 17 de agosto de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00161337520158140051
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: GENERINO LIBERIO DOS SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: JANE TÉLVIA DOS SANTOS AMORIM)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3 ª Vara Criminal de Santarém, que após decisão do Conselho de Sentença, julgou procedente o pedido condenatório fixando-lhe a pena de 18 anos de reclusão pela prática do delito previsto no § 2º, II e IV, do art. 121, do CP, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a peça acusatória que: ¿
Na madrugada do dia 25/06/2015, no interior de uma residência, onde antes funcionava uma fábrica de móveis, localizada na Rua Irurá, nº 134, Bairro Caranazal, nesta cidade, o denunciado, agindo de forma consciente e voluntária, dolosamente, desferiu golpes com uma peça de ferro de automóvel - eixo de cardã - contra a vítima FRANCISCO FERREIRA AGUIAR, ceifando-lhe a vida. (...) os policiais indagaram sobre o ocorrido com o ora denunciado, pois segundo informações este dividi o imóvel com a vítima, porém, ao ser questionado, GENERINO de imediato negou saber sobre o crime. (...) Ao ser ouvido em sede policial o denunciado confessou a autoria delitiva e disse ter matado a vítima em razão de uma discussão sobre a adolescente ANA PAULA, pessoa na qual ambo tinham interesse amoroso, e em razão dessa briga a vítima ficou proferindo ameaças e teria dito que ia lhe matar naquele momento, pelo que ao ver Francisco tentar levantar da rede, pegou uma peça de trator de ferro e bateu contra a cabeça da vítima uma única vez, a qual morreu no mesmo instante. (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 29 de julho de 2015, fl. 06.

Aponta o Recorrente, Ministério Público, a inaplicabilidade da atenuante de confissão prevista no art. 65, III, d, do CP, eis que o réu afirmou ter cometido o crime sob o manto da legítima defesa. Aduz que o réu não pode ser agraciado com uma atenuante que sequer foi utilizada para comprovar a prática do crime e influenciar na livre convicção dos jurados. Pretende que seja afastada a aplicação da referida atenuante.

Contrarrazões às fls. 145-150.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 21 de julho de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00161337520158140051
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: GENERINO LIBERIO DOS SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: JANE TÉLVIA DOS SANTOS AMORIM)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3 ª Vara Criminal de Santarém, que após decisão do Conselho de Sentença, julgou procedente o pedido condenatório fixando-lhe a pena de 18 anos de reclusão pela prática do delito previsto no § 2º, II e IV, do art. 121, do CP, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a peça acusatória que: ¿
Na madrugada do dia 25/06/2015, no interior de uma residência, onde antes funcionava uma fábrica de móveis, localizada na Rua Irurá, nº 134, Bairro Caranazal, nesta cidade, o denunciado, agindo de forma consciente e voluntária, dolosamente, desferiu golpes com uma peça de ferro de automóvel - eixo de cardã - contra a vítima FRANCISCO FERREIRA AGUIAR, ceifando-lhe a vida. (...) os policiais indagaram sobre o ocorrido com o ora denunciado, pois segundo informações este dividi o imóvel com a vítima, porém, ao ser questionado, GENERINO de imediato negou saber sobre o crime. (...) Ao ser ouvido em sede policial o denunciado confessou a autoria delitiva e disse ter matado a vítima em razão de uma discussão sobre a adolescente ANA PAULA, pessoa na qual ambo tinham interesse amoroso, e em razão dessa briga a vítima ficou proferindo ameaças e teria dito que ia lhe matar naquele momento, pelo que ao ver Francisco tentar levantar da rede, pegou uma peça de trator de ferro e bateu contra a cabeça da vítima uma única vez, a qual morreu no mesmo instante. (...).¿
(sic)

Aponta o Recorrente, Ministério Público, a inaplicabilidade da atenuante de confissão prevista no art. 65, III, d, do CP, eis que o réu afirmou ter cometido o crime sob o manto da legítima defesa. Aduz que o réu não pode ser agraciado com uma atenuante que sequer foi utilizada para comprovar a prática do crime e influenciar na livre convicção dos jurados. Pretende que seja afastada a aplicação da referida atenuante.

O inconformismo do ora Apelante cinge-se na dosimetria da pena, razão pela qual tenho como indene de dúvidas a materialidade e autoria do delito em comento. Portanto, passo a me manifestar acerca da alegação de a inaplicabilidade da atenuante de confissão prevista no art. 65, III, d, do CP.

O MM. Juízo
a quo
atenuou a pena do réu em 1 ano, aplicando o disposto no inciso III, d, do art. 65, do CP.

A pena base foi fixada em 18 anos de reclusão, considerando como desfavoráveis as circunstâncias relacionadas à culpabilidade, antecedentes, personalidade, conduta social e consequências do delito, as quais mantenho, eis que nem o réu, nem o ora Recorrente se insurgiram em face da fundamentação utilizada pelo Juízo.

A pena foi agravada em 01 ano diante do fato de que a vítima era maior de 60 anos (fl. 28), aplicando-se o disposto no art. 61, II, h, do CP, passando a reprimenda a 19 anos de reclusão.

Posteriormente, o MM. Juízo atenuou a pena em 01 em face da confissão espontânea do réu, nos termos do art. 65, III, d, do CP, restando 18 anos de reclusão. Por este motivo, o órgão ministerial interpôs o presente recurso. Assim, vejamos.

Trata-se confissão qualificada, ou seja, aquela em que o réu admite a autoria dos fatos, mas suscita, em seu favor, uma causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade.
In casu
, o réu sustentou a tese de legítima defesa, afirmando em sede policial, fl. 07 - apenso, que:
¿(...) Francisco, que estava deitado em uma rede de dormir, falou: ¿EU AINDA TE MATO AGORA MISÉRIA¿ e Francisco tentou se levantar da rede, o indiciado que estava sentado em uma cadeira próximo a mencionada rede, pegou uma peça de trator de ferro , e de posse da mesma peça, o indiciado bateu contra a cabeça de FRANCISCO uma única vez; que diante da agressão sofrida, FRANCISCO morreu na mesma rede (...)
.¿

Em juízo, o réu também sustentou a tese de legítima defesa, declarando, fl. 43 - mídia, que:
¿(...) no momento em que deu o golpe foi porque a vítima teria dito que ia possuir a adolescente, ia possuir o acusado e depois ia lhe matar; que a vítima disse que iria lhe matar era naquele momento, e nisso o acusado pegou um pedaço de ferro (...).¿

Eis o entendimento jurisprudencial:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. QUALIFICADORA MANTIDA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO QUALIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. SETE CONDENAÇÕES. FRAÇÃO DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. 1. Se o conjunto probatório não demonstra a efetiva participação de terceira pessoa, que tenha agido em unidade de desígnios e divisão de tarefas, para a prática dos crimes de furto pelo qual o réu fora denunciado, não deve incidir a qualificadora do concurso de pessoas na espécie e nem se valorar negativamente as circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, com esse fundamento. Aplicação do princípio do in dubio pro reo. 2. Havendo outras provas que demonstrem a existência do rompimento de obstáculo e justificada a necessidade de reparo das portas e janelas da residência, não se faz necessária a realização de perícia técnica para a configuração da qualificadora 3.
Verifica-se a confissão qualificada, a qual é apta a configurar a atenuante do art. 65, III, alínea d, do CP, quando o agente admite a autoria dos fatos, mas suscita, em seu favor, uma causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade
. Por outro lado, a negativa de autoria inviabiliza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. 4. A multirreincidência permite a adoção de uma fração de aumento de pena maior que 1/6 (um sexto), na segunda fase da dosimetria, desde que se utilize fundamentação concreta. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT - Acórdão nº 1226377 - Data de Julgamento: 23/01/2020 - Órgão Julgador: 1ª Turma Criminal - Relator: CRUZ MACEDO - Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no PJe : 04/02/2020) (destaquei)
Homicídio qualificado tentado. Nulidade posterior à pronúncia. Decisão contrária às provas dos autos. Pena. Individualização. Circunstâncias judiciais. Confissão qualificada. Tentativa. 1 - Não se reconhece nulidade, por afronta ao art. 479, caput e § único, do CPP, se o documento apresentado em plenário, pela acusação, não faz referência direta aos fatos apreciados, mas a questão técnica discutida em plenário, e se a defesa não demonstrou qualquer prejuízo. 2 - Decisão do conselho de sentença por uma das teses - da defesa ou da acusação - e amparada nas provas produzidas não é contrária à prova dos autos. (...) -
A confissão qualificada, se fez parte do conjunto probatório e serviu para formação do convencimento do conselho de sentença, deve ser reconhecida como atenuante.
(...) Apelação provida em parte. (destaquei) (TJDFT - 1231215 - Data de Julgamento: 13/02/2020 - Órgão Julgador: 2ª Turma Criminal - Relator: JAIR SOARES - Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no PJe : 21/02/2020
"1. De acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a confissão, ainda que parcial, qualificada ou mesmo retratada, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena." (
STJ
- AgRg no REsp 1.511.435/SC)
Súmula 545, STJ
- "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal."

No curso da instrução processual, não foi suscitada qualquer tese de negativa de autoria, portanto, a confissão do réu, apesar de este apontar uma excludente de ilicitude (legítima defesa), foi sim determinante para o convencimento do julgador, nos termos do disposto na súmula 545 do STJ. Logo, tenho como escorreita a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, pelo que afasto a pretensão do ora Apelante.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 17 de agosto de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator